Tribunal: TJES
Processo: 5017305-65.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO RECURSAL. VÍCIO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A embargante aponta omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (pretendendo a inclusão do valor do tratamento médico no proveito econômico) e quanto à majoração da verba em grau recursal, conforme o § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão ao não enfrentar a base de cálculo dos honorários, quando a matéria não foi objeto de recurso de apelação anterior; e (ii) saber se o acórdão fora omisso ao não majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando a parte interessada não interpôs o recurso de apelação cabível no momento oportuno para impugnar o critério estabelecido na sentença, operando-se a preclusão consumativa.

Configura-se omissão passível de integração o acórdão que, ao desprover o recurso de apelação, deixa de aplicar a regra obrigatória de majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais se a matéria não havia sido impugnada mediante recurso de apelação no momento oportuno, impedindo o conhecimento em sede de embargos de declaração contra o acórdão que mantém a sentença.

2. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando preenchidos os requisitos legais, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, EDcl na AC 5004254-90.2023.8.08.0012, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017305-65.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: BRIGIDA MARIA SIQUEIRA D OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO RECURSAL. VÍCIO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A embargante aponta omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (pretendendo a inclusão do valor do tratamento médico no proveito econômico) e quanto à majoração da verba em grau recursal, conforme o § 11 do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão ao não enfrentar a base de cálculo dos honorários, quando a matéria não foi objeto de recurso de apelação anterior; (ii) saber se o acórdão fora omisso ao não majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando a parte interessada não interpôs o recurso de apelação cabível no momento oportuno para impugnar o critério estabelecido na sentença, operando-se a preclusão consumativa.

Configura-se omissão passível de integração o acórdão que, ao desprover o recurso de apelação, deixa de aplicar a regra obrigatória de majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para majorar os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais se a matéria não havia sido impugnada mediante recurso de apelação no momento oportuno, impedindo o conhecimento em sede de embargos de declaração contra o acórdão que mantém a sentença.

2. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando preenchidos os requisitos legais, configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, EDcl na AC 5004254-90.2023.8.08.0012, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e da ausência de majoração da referida verba em grau recursal.

A embargante almeja alterar a base de cálculo da verba honorária fixada no juízo de origem, sob a alegação de necessidade de cômputo do valor do medicamento no proveito econômico.

Contudo, a pretensão esbarra no instituto da preclusão consumativa, porquanto a parte não interpôs o competente recurso de apelação no momento processual oportuno para debater o critério quantitativo estabelecido na sentença.

Logo, inexiste omissão no acórdão colegiado quanto a matéria não devolvida ao conhecimento do tribunal pelo recurso adequado.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, § 1º, DO CPC E AO TEMA 1076 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou a parte ré à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios no patamar máximo legal. A embargante alega omissão do julgado quanto à aplicação do art. 85, § 1º, do CPC e do Tema Repetitivo 1076 do STJ, especificamente quanto à inclusão do valor integral do tratamento médico (estimado em R$ 300.000,00) na base de cálculo dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 85, § 1º, do CPC e do Tema 1076 do STJ; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios diante da ausência de impugnação anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado fixou os honorários com base no valor da condenação já delimitado nos autos, inexistindo omissão quanto à base de cálculo ou à aplicação da legislação pertinente. A embargante não suscitou, no momento oportuno, qualquer controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, operando-se a preclusão consumativa quanto ao ponto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incide a preclusão consumativa quando a parte deixa de impugnar oportunamente a decisão que resolve a questão. A tentativa de rediscutir a base de cálculo dos honorários, sem que tenha havido apelação ou recurso específico sobre o ponto, configura uso inadequado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A ausência de impugnação específica à base de cálculo dos honorários na apelação configura preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em sede de embargos de declaração. Ainda que envolvam matéria de ordem pública, as alegações não podem ser conhecidas quando preclusas pela inércia da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578663/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.02.2017, DJe 13.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1922975/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022. (5004254-90.2023.8.08.0012 APELAÇÃO CÍVEL ROBSON LUIZ ALBANEZ 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/12/2025)

Por outro lado, constata-se vício omissivo no aresto embargado a respeito da majoração da verba honorária, nos moldes do § 11 do art. 85 do CPC.

Com efeito, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da embargante para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em segunda instância.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.